Tribunal: TJES
Processo: 0006611-21.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006611-21.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANNRICH, SENRA E VASCONCELOS ADVOGADOS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Embargos à execução fiscal com sentença de procedência do pedido e fixação de honorários por apreciação equitativa dada o valor alto da causa. 2. Pretensão recursal de reforma da sentença com invocação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ. 3. Aplicação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ ao caso concreto, com reforma parcial da sentença e fixação da verba honorária nos percentuais mínimos previstos nas faixas dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. 5. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Embargos à execução fiscal com sentença de procedência do pedido e fixação de honorários por apreciação equitativa dada o valor alto da causa. 2. Pretensão recursal de reforma da sentença com invocação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ. 3. Aplicação do Tema Repetitivo 1076 do c. STJ ao caso concreto, com reforma parcial da sentença e fixação da verba honorária nos percentuais mínimos previstos nas faixas dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. 5. Remessa necessária prejudicada.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006611-21.2016.8.08.0030

APELANTE: MANNRICH E VASCONCELOS ADVOGADOS

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto do presente julgamento, informo a Vossas Excelências que Confab Montagens Ltda opôs Embargos à Execução Fiscal com pedido declaratório de nulidade do auto de infração n.º 013/2013, bem assim o cancelamento da cobrança realizada pelo Município de Linhares nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0002630-18.2015.8.08.0030.

Como questão de fundo, a Autora da demanda aduziu, em síntese, que os serviços por si prestados à Petrobras estariam sujeitos à incidência do ISS com a alíquota de 4%, haja vista que se enquadrariam no item 7.02
da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n.º 116/03 – e não, pois, aos 5% relativos à modalidade de serviços constantes no item 14.06
da mesma Lista, conforme autuação do Município de Linhares.

O Magistrado
a quo
, após o regular trâmite do feito, inclusive com referência a entendimento doutrinário e ao laudo pericial elaborado no processo de n.º 0012492-47.2014.8.08.0030, proferiu a Sentença reproduzida no id 2280176 (páginas 60-63), integrada no id 2280177 (páginas 01-03), na qual assim concluiu na parte dispositiva do
decisum
:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e nos termos da fundamentação supra, confirmo a tutela antecipada e
JULGO PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no art. 487, I, do CPC para anular o Auto de Infração nº nº 013/2013 e determinar o cancelamento da respectiva inscrição em dívida ativa contra a empresa autora.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o Município de Linhares ao pagamento de custas e despesas processuais.

Outrossim, endossando integralmente o entendimento do c.STJ, em especial o que foi exposto no REsp 1789913/DF (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019), considerando que se trata de petição inicial bem elaborada, embora não complexa, além de que não houve nenhum ato processual posterior praticado nesta demanda –,
condeno
o embargado (Município de Linhares) ao pagamento de honorários advocatícios, em favor os patronos da parte exequente, que arbitro em R$ 20.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.”

Como o Município de Linhares não interpôs recurso em face da Sentença ora mencionada, os autos vieram a esta Instância
ad quem
por força de Remessa Necessária (art. 496, I, do Código de Processo Civil – CPC) e em razão da Apelação Cível interposta pela Sociedade de Advogados (páginas 07-21 do id 2280177) que representa os interesses da parte autora da demanda, isto é, a Mannrich e Vancocelos Advogados.

A Sociedade de Advogados, na defesa de direito autônomo reconhecido no art. 23 da Lei n.º 8.906/94, no § 14 do art. 85 do CPC e, ainda, no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, no REsp 1776425/SP, sustenta em suas razões recursais que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, os honorários não deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, mas, sim, nos limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Defende, pois, que o parâmetro da condenação da verba honorária deve corresponder ao valor da causa, orçado em R$ 935.898,85 (novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda (21.03.2016) ou, então, R$ 1.243.947,29 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), atualizados até 06.04.2021.

Os argumentos suscitados pela ora Apelante,
data venia
do MM. Juiz
a quo
, são procedentes, eis que alinhados ao entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo (Tema 1076) no qual restou firmada a seguinte Tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A orientação constante no Tema Repetitivo 1076, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), tem sido hodiernamente seguida no STJ, como se vê, por exemplo, nos seguintes e recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. (...). III -
Esta Corte Superior, no julgamento o Tema n. 1.076 (REsps n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. IV - Uma vez que o pedido autoral foi julgado procedente e que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, mostra-se evidente o descompasso do aludido arbitramento com as disposições do § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.489.773/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.324.439/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/9/2019. V - Assim, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal de origem para que os honorários advocatícios sejam fixados na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (...). (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.297.488/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo
. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.076/STJ, firmou o entendimento segundo o qual: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022). (...). (AgInt no AREsp n. 1.536.205/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (Sem grifo no original).

A despeito da questão estar em discussão no excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1255, já com a Repercussão Geral Reconhecida, não há determinação de suspensão das demandas em trâmite nos Tribunais, de modo que, por esta razão, não existe impedimento para que se aplique o entendimento vinculante do colendo STJ.

A pretensão recursal da Sociedade de Advogados Apelante, portanto, comporta provimento, de modo que a Sentença merece ser parcialmente reformada em relação à verba honorária, a qual deverá ser fixada em 10% do proveito econômico obtido (que, no caso, equivale ao valor da causa) até 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3º do art. 85 do CPC) e, subsequentemente, nos percentuais mínimos listados nos demais incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

A Apelante também havia formulado pedido de reforma da Sentença no sentido de que fosse “
reconhecido o direito da Apelante ao ressarcimento dos custos arcados corn a emissão e manutencão da carta de fianca bancária, posteriormente substitulda pela apólice de seguro garantia no 046692018100107750006968, nos termos dos artigos 82, § 2
o
e 776 do CPC
” (página 21 do id 2280177).

Ocorre que, dada a manifesta ilegitimidade da Sociedade de Advogados para postular, em nome próprio, direito da empresa por ela representada (Confab Montagens Ltda), determinei (id 4426609) a intimação da Apelante para se manifestar sobre o tema.

Deste modo, na petição inserida no id 5221421, a Apelante expressamente requereu a desistência parcial do recurso, notadamente em relação à parte sobre a qual não detém legitimidade recursal, requerimento este que deve ser, pois, deferido, haja vista a disposição legal prevista no art. 998 do CPC.

Registro, por fim, que em relação à Remessa Necessária a Sentença merece reparo, uma vez que, como antes dito, os serviços prestados pela Confab Montagens Ltda estavam sujeitos à alíquota de 4% (quatro por cento), já que relativos a serviços de engenharia, tal como constatados em perícia judicial realizada no processo de n.º 0012492-47.2014.8.08.0030.

Do exposto, (i) homologo a desistência parcial do recurso em relação ao item “i” da página 21 do id 2280177; (ii) dou provimento ao recurso quanto ao ponto relativo aos honorários de sucumbência, de modo que reformo, em parte a Sentença, para fixar a verba honorária, incidente sobre o valor atualizado da causa nos termos do § 16 do art. 85 do CPC, nas faixas percentuais mínimas previstas nos respectivos incisos do § 3º do art. 85 do CPC; (iii) julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, julgando prejudicada a Remessa Necessária